Tribunal: TJDFT
Processo: 0745065-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO COMUM. REGULARIDADE FISCAL DO ESPÓLIO. ITCMD. DISTINÇÃO ENTRE TRIBUTOS INCIDENTES SOBRE OS BENS E RENDAS DO ESPÓLIO E IMPOSTO DE TRANSMISSÃO CAUSA MORTIS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDICIONAR A HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA AO PRÉVIO RECOLHIMENTO DO ITCMD. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em arrolamento comum que indeferiu pedido de reconhecimento da regularidade fiscal do espólio, afastamento de exigências relacionadas ao ITCD/ITCMD e prosseguimento do inventário, ao fundamento de que a matéria tributária extrapolaria a competência do juízo sucessório, determinando ao inventariante a comprovação da regularidade fiscal no prazo de 30 dias. Os agravantes sustentam que já comprovaram, por certidões negativas relativas ao imóvel e ao veículo do acervo, a inexistência de débitos atinentes aos bens e às rendas do espólio, e que o prévio recolhimento do ITCMD não constitui condição para homologação da partilha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 2 questões em discussão: (i) definir se, no arrolamento comum, o juízo sucessório pode condicionar o prosseguimento do feito, a homologação da partilha e a expedição dos títulos translativos ao prévio recolhimento do ITCMD ou à apresentação de comprovação fiscal que, em substância, importe controle judicial desse tributo; e (ii) estabelecer se as certidões negativas juntadas pelos herdeiros bastam para demonstrar a quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, nos termos da legislação processual e tributária aplicável.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O CPC/2015 distingue o lançamento administrativo do ITCMD, atribuído à Fazenda Pública, da exigência judicial de comprovação da quitação apenas dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas para a homologação da partilha.
4. O art. 192 do CTN, em conjugação com os arts. 659, § 2o, 662, § 2o, e 664, § 5o, do CPC, não autoriza o juízo sucessório a antecipar ou exercer controle jurisdicional sobre o ITCMD como condição para o regular prosseguimento do arrolamento.
5. A tese firmada pelo STJ no Tema 1.074 vincula a interpretação da matéria e estabelece que a homologação da partilha e a expedição dos títulos translativos não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, exigindo-se apenas a prova de quitação dos tributos incidentes sobre os bens do espólio e suas rendas.
6. Os agravantes comprovam a inexistência de débitos relativos ao imóvel e ao veículo integrantes do acervo hereditário mediante certidões negativas mais recentes, aptas a demonstrar a regularidade fiscal do espólio quanto aos bens inventariados.
7. A certidão positiva invocada pela Fazenda Pública não afasta essa conclusão, porque era anterior e abrangia, além do ITCD, débitos lançados em nome dos herdeiros, sem demonstrar inadimplemento atual de tributos incidentes sobre os bens do espólio.
8. A manutenção de exigência genérica e indeterminada de regularidade fiscal, após a juntada de certidões idôneas, amplia indevidamente o conteúdo da exigência legal e retarda o encerramento do inventário sem base normativa suficiente.
9. A solução adotada preserva integralmente a competência da Fazenda Pública para promover o lançamento, a constituição e a cobrança administrativa dos tributos que entender cabíveis, sem deslocar essa atividade para o juízo do inventário.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso provido.
Tese de julgamento:
1. O juízo sucessório não pode condicionar o prosseguimento do arrolamento comum à homologação da partilha ou à expedição dos títulos translativos ao prévio recolhimento do ITCMD.
2. O controle do ITCMD compete à Fazenda Pública, por meio de lançamento administrativo, não ao juízo do inventário.
3. A homologação da partilha exige apenas a comprovação da quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas.
4. Certidões negativas idôneas e atuais relativas aos bens inventariados bastam para demonstrar a regularidade fiscal do espólio, vedada a exigência de reiteração probatória sem fundamento legal específico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 659, § 2o, 662, § 2o, 664, § 5o, 995, parágrafo único, e 1.019, I; CTN, arts. 131, III, 186, 189 e 192; Lei no 6.830/80, art. 31; Código Civil, art. 1.997.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.074 dos recursos repetitivos.